Tribunal: TJDFT
Processo: 0711384-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEBRA DO CONTRATO. COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.A ação fundada em responsabilidade contratual, por envolver relação obrigacional de direito pessoal, prescreve em 10 anos.

2. Por haver transcorrido mais de 10 anos desde a data da quebra do contrato, prescreveu o direito de o autorcobrar o valor da multa contratual.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.